Tribunal: TJES
Processo: 0004899-35.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004899-35.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: REGINA DA SILVA TARGA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA
–
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO
–
NÃO APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO
–
SÚMULA 616 STJ
–
INAPLICABILIDADE
–
DISTINÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO
–
INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

1.
Observa-se que nos autos do processo nº 0004463-76.2017.8.08.0038, no qual se discutiu a indenização securitária por morte, esta C. Câmara proferiu acórdão reformando a sentença de primeiro grau, que havia condenado a seguradora apelada ao pagamento da indenização em comento. Nos presentes autos, a controvérsia é decorrente da mesma relação jurídica, compreendendo pedidos adicionais que não foram deduzidos na demanda anterior, o que autoriza o emprego das mesmas razões de decidir delineadas naquela ocasião.

2.
Analisando os termos do contrato firmado entre a apelante e o falecido, observa-se, na cláusula nº 11.3, que o instrumento prevê a necessidade de quitação do prêmio do seguro até a data de seu vencimento, para que seja garantida a cobertura.

3.
Verifica-se, ainda, previsão contratual expressa de cancelamento do seguro em caso de não pagamento da primeira parcela do prêmio. No caso em testilha, o prêmio do seguro fora estipulado em parcela única, conforme extrato colacionado à fl. 157 dos autos, evidenciando, assim, que a não quitação equivale ao inadimplemento da primeira parcela.

4.
Nada obstante a previsão contratual de cancelamento do seguro na hipótese dos autos, o fato é que a não quitação da primeira parcela (ou da parcela única) do prêmio, segundo orientação jurisprudencial colhida do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descaracteriza o aperfeiçoamento da relação jurídica securitária e, por conseguinte, do dever de garantir a cobertura.

5.
A posição externada não viola o disposto na súmula nº 616 do STJ, porquanto o presente caso apresenta circunstância que o distingue das razões de decidir empregadas nos julgados que deram ensejo à formulação do enunciado sumular.

6.
Analisando a cadeia de casos que repercutiram na edição da súmula em comento, verifica-se claramente que as hipóteses enfrentadas pelo C. STJ diziam respeito ao cancelamento de seguro sem notificação prévia quando houver o inadimplemento ou atraso de parcelas após a perfectibilização da relação, ou seja, quando pelo menos iniciado o cumprimento da obrigação pelo segurado, com pagamento da primeira parcela.

7.
Os referidos julgados são claros ao afirmar que a resolução ou cancelamento do contrato de seguro não pode ocorrer, em caso de mora do devedor no pagamento da prestação mensal, sem a notificação prévia. Todavia, hipótese distinta é aquela em que a relação jurídica sequer se aperfeiçoa, quando não há que se falar em cancelamento ou resolução contratual, uma vez inexistente o liame entre as partes. Destarte, não se está diante de caso a ser albergado pelo enunciado da súmula nº 616 do STJ, ante a configuração do
distinguish
.

8.
Nestes termos, tanto por previsão contratual expressa, quanto por aplicação do entendimento do Tribunal da Cidadania, conclui-se que seria a hipótese, na verdade, de improcedência dos pleitos autorais. Nada obstante, como somente a requerente/apelada interpôs apelação, a consequência que se impõe é a manutenção da sentença recorrida, por aplicação do princípio que veda a
reformatio in pejus
.

9.
Embora seja vedada a reforma para piorar a situação daquele que recorreu, na hipótese de ausência de recurso da parte contrária, as questões de ordem pública não se submetem a esse regime, podendo ser apreciadas de ofício pelo Tribunal, consoante entendimento colhido da doutrina e jurisprudência.

10.
Considerando que a parte autora formulou 04 (quatro) pedidos, tendo sido acolhido apenas um dos pleitos (não integralmente, inclusive), deve ocorrer a reformulação dos ônus sucumbenciais para que seja reconhecida a sucumbência recíproca. Na mesma linha, deve-se promover a modificação da base de cálculo, considerando que houve condenação e, na esteira da jurisprudência do STJ, as bases de cálculo previstas no § 2º, do art. 85, do CPC, são graduadas em ordem preferencial (condenação, proveito econômico obtido e valor atualizado da causa).

11.
Fixadas essas premissas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, distribuídas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora/apelante e 25% (vinte e cinco por cento) para a requerida/apelada, nos termos do art. 86 do CPC. Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pelas partes aos respectivos patronos da parte
ex adversa
,

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

12.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios devidos pela apelante majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0004899-35.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA DA SILVA TARGA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: ELVIS CUNHA FARIAS - ES10306-

Advogado do(a) APELADO: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A, PRISCILLA AKEMI OSHIRO - SP304931-A

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

REGINA DA SILVA TARGA

contra a r. sentença de fls. 146/151, integrada pela decisão de fls. 175/176, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que nos autos da “ação de cobrança” que move em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, julgou
parcialmente
procedentes
os pleitos autorais para condenar a seguradora requerida na obrigação do pagamento de indenização extra à autora, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Nas razões recursais de fls. 182/190 aduz a parte apelante, em síntese, que:
(I)
a cláusula 3.2 do contrato é bem clara ao dizer que a cobertura é de 100% (cem por cento) do capital segurado, não restando dúvidas de que faz jus ao recebimento da quantia contratualmente prevista;
(II)
considerando que, em vida, o
de cujus
não requereu a indenização por Doença Terminal (DT), a recorrente, sua esposa, o possui o direito de recebê-la;
(III)
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

Antes de apreciar as teses recursais, faz-se necessária uma breve digressão sobre os eventos pertinentes à compreensão da matéria posta sob julgamento desta C. Câmara.

Denota-se dos autos que
REGINA DA SILVA TARGA
ajuizou “ação de cobrança” em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
narrando que seu marido faleceu em setembro de 2014, e que após o falecimento teria se dirigido à requerida, oportunidade em que fora informada de que o
de cujus
teria contratado o “Seguro Ouro Vida Agricultura Familiar”, mas, referido seguro teria sido cancelado em 17/02/2014, ante o inadimplemento do segurado.

Aduz ainda na exordial que o cancelamento se deu de forma unilateral pela demandada, sem notificação prévia.

Afirma que, posteriormente, tomou ciência de que o contrato de seguro firmado pelo falecido possuía, ainda, coberturas adicionais, tais como:
a)
indenização extra correspondente a 100% do capital segurado;
b)
indenização especial de MOF, e
c)
indenização por doença terminal.

Com base nestas afirmações, a demandante entende que faz jus ao recebimento das indenizações adicionais, uma vez que a ausência de notificação quanto ao cancelamento é abusiva e enseja a manutenção da cobertura contratualmente prevista.

Ao apreciar a demanda, o d. magistrado de primeiro grau concluiu pela procedência, unicamente, do pleito de recebimento da indenização extra, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Feitas estas considerações, observa-se que nos autos do processo nº 0004463-76.2017.8.08.0038, no qual se discutiu a indenização securitária por morte,
esta C. Câmara proferiu acórdão reformando a sentença de primeiro grau, que havia condenado a seguradora apelada ao pagame
nto da indenização em comento
.

Nos presentes autos, a controvérsia é decorrente da mesma relação jurídica, compreendendo pedidos adicionais que não foram deduzidos na demanda anterior, o que autoriza o emprego das mesmas razões de decidir delineadas naquela ocasião.

Como restou decidido, é incontroverso nos autos que o Sr. Vantuil Adelio Targa, ex-marido da requerente, contratou junto à demandada o certificado de seguro “vida agricultura familiar” sob o n° 0004205966, com vigência a partir de 14/01/2014, na modalidade prestamista, ou seja, com o objetivo de garantir a quitação ou amortização de uma dívida por ele assumida, até o limite do respectivo capital segurado, oriunda da operação de crédito rural contratada.

Analisando os termos do contrato firmado entre a apelante e o extinto, observa-se, na cláusula nº 11.3 (fl. 20), que o instrumento prevê a necessidade de quitação do prêmio do seguro até a data de seu vencimento, para que seja garantida a cobertura:

11
.3
Para garantir seu direito à cobertura, o segurado deverá efetuar o pagamento do Prêmio do seguro até a data de seu vencimento.

Verifica-se, ainda, previsão contratual (item 14.2 – fl. 20-v.º) expressa de cancelamento do seguro em caso de não pagamento da primeira parcela do prêmio. No caso em testilha, o prêmio do seguro fora estipulado em parcela única, conforme extrato colacionado à fl. 157 dos autos, evidenciando, assim, que a não quitação equivale ao inadimplemento da primeira parcela.

Nada obstante a previsão contratual de cancelamento do seguro na hipótese dos autos, o fato é que
a não quitação da primeira parcela (ou da parcela única)
do prêmio, segundo orientação jurisprudencial colhida do Colendo Superior Tribunal de Justiça, descaracteriza o aperfeiçoamento da relação jurídica securitária e, por conseguinte, do dever de garantir a cobertura. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO. APERFEIÇOAMENTO DE CONTRATO. REQUISITOS. ASSINATURA DE PROPOSTA E PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. “O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1485876/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.637/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA. PROPOSTA ENTREGUE E ASSINADA. PARCELA DO PRÊMIO LIQUIDADA. RECUSA DA SEGURADORA. ATO EXTEMPORÂNEO. APÓLICE NÃO EMITIDA. IRRELEVÂNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O contrato de seguro se aperfeiçoa quando o consumidor assina e entrega a proposta bem como paga a primeira parcela do prêmio
, sendo desnecessária a prévia emissão da apólice, pois pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.485.876/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e⁄ou conveniência. 4. O art. 126 do DL nº 73/66 não afasta a responsabilidade solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por aquelas.
5.

Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta
. 6. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.077.911SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/10/2011)

Logo, não tendo ocorrido o aperfeiçoamento do contrato, diante do não pagamento da primeira parcela – que, no caso dos autos, corresponde à parcela única – não há dever de cobertura por parte da apelante.

Importante consignar que a posição ora externada não viola o disposto na súmula nº 616 do STJ, porquanto o presente caso apresenta circunstância que o distingue das razões de decidir empregadas nos julgados que deram ensejo à formulação do enunciado sumular, conforme se esmiúça adiante.

Assim dispõe a súmula nº 616 do STJ:

Súmula nº 616
– A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Analisando a cadeia de casos que repercutiram na edição da súmula em comento, verifica-se claramente que as hipóteses enfrentadas pelo C. STJ diziam respeito ao cancelamento de seguro sem notificação prévia quando houver o inadimplemento ou atraso de parcelas após a perfectibilização da relação, ou seja, quando pelo menos iniciado o cumprimento da obrigação pelo segurado, com pagamento da primeira parcela. Adiante, transcreve-se alguns dos excertos que antecederam a edição da súmula 616 do STJ:

[...] AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA [...]
ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. [...]
O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro
, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. [...]" (AgRg no Ag 1381183 SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

[...] AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. [...] INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. [...]
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado
para a sua constituição em mora. [...]" (AgInt no AREsp 1079821 RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

[...] SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. [...]
Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro
firmado entre as partes. [...]" (AgRg no Ag 1286276 RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Os referidos julgados são claros ao afirmar que a resolução ou cancelamento do contrato de seguro não pode ocorrer, em caso de mora do devedor no pagamento da prestação mensal, sem a notificação prévia. Todavia, hipótese distinta é aquela em que a relação jurídica sequer se aperfeiçoa, quando não há que se falar em cancelamento ou resolução contratual, uma vez inexistente o liame entre as partes.

Destarte, não se está diante de caso a ser albergado pelo enunciado da súmula nº 616 do STJ, ante a configuração do
distinguish
. Neste sentido, cabe transcrever trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Min. Luis Felipe Salomão, em 21/09/2021, no AREsp 1.790.994/SC, elucidativo do posicionamento aqui defendido:

"Logo, restando inconteste que o pagamento da primeira parcela do prêmio (quando parcelado) ou da única parcela é requisito essencial para o aperfeiçoamento do contrato de seguro, não há como amparar os argumentos invocados pelo autor, pois, como visto, desnecessária a notificação do consumidor/segurado quando este deixou de adimplir a primeira parcela do prêmio, requisito imprescindível para o aperfeiçoamento do contrato, pouco importando, ademais, se se tratava de renovação.
[...]
Observa-se, então, que, no caso presente, não há qualquer fundamento para a nulidade apontada, pois inexistem vícios na fundamentação no julgamento proferido em Segundo Grau, já que foram devidamente examinadas as questões postas em julgamento, sobretudo
o enunciado da Súmula 616 do STJ invocado pelo agravante e a distinção do caso concreto em sua particularidade de não ter chegado a se perfectibilizar".

Nestes termos, tanto por previsão contratual expressa, quanto por aplicação do entendimento do Tribunal da Cidadania, conclui-se que seria a hipótese, na verdade, de improcedência dos pleitos autorais.

Nada obstante, como somente a requerente/apelada interpôs apelação, a consequência que se impõe é a manutenção da sentença recorrida, por aplicação do princípio que veda a
reformatio in pejus
.

Há, todavia, necessidade de modificação do capítulo decisório que fixou os honorários sucumbenciais, tanto por inobservância da sucumbência recíproca ocorrida, quanto pela fixação com base no valor da causa, quando houve condenação imposta em sentença.

Embora seja vedada a reforma para piorar a situação daquele que recorreu, na hipótese de ausência de recurso da parte contrária, as questões de ordem pública não se submetem a esse regime, podendo ser apreciadas de ofício pelo Tribunal, consoante entendimento colhido da doutrina:

“
Note-se, porém que há questões de ordem pública, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a intangibilidade da coisa julgada, a decadência, etc., que devem ser reconhecidas de ofício, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição
. Para essas questões, cujo exame independe de provocação da parte, é claro que não constitui embaraço para o tratamento da matéria a falta de provocação da parte, nem tampouco incide na vedação da
reformatio in pejus
a deliberação que redunde em prejuízo para o recorrente”. (THEODORO JR., Humberto.
O processo civil brasileiro no limiar do novo século
. 1 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 171)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ, ao afirmar que “a legitimidade de parte diz respeito às condições da ação – questão de ordem pública – e, por isso passível de exame
ex officio
, a teor do art. 267, VI, c/c o § 3º, do CPC. Assim, poderia o Tribunal reincluir, de ofício, o Estado na lide, sem que isso importe em
reformatio in pejus
” (Recurso Especial n. 923.083-RS. Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 6.3.2008).

Nesse contexto, considerando que a parte autora formulou 04 (quatro) pedidos, tendo sido acolhido apenas um dos pleitos (não integralmente, inclusive), deve ocorrer a reformulação dos ônus sucumbenciais para que seja reconhecida a sucumbência recíproca. Na mesma linha, deve-se promover a modificação da base de cálculo, considerando que houve condenação e, na esteira da jurisprudência do STJ, as bases de cálculo previstas no § 2º, do art. 85, do CPC, são graduadas em ordem preferencial (condenação, proveito econômico obtido e valor atualizado da causa).

Fixadas essas premissas, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, distribuídas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a autora/apelante e 25% (vinte e cinco por cento) para a requerida/apelada, nos termos do art. 86 do CPC.

Arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pelas partes aos respectivos patronos da parte
ex adversa
,

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, a prevalecer o desfecho proposto no presente voto, ante o desprovimento do recurso da apelante, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao(s) advogado(s) da apelada em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Mantenho, todavia, suspensa a exigibilidade dos encargos da sucumbência em relação à requerente/apelante, ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento.